Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004081-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (AGRAVADO), BERNARDO DRUMMOND DA SILVA MULLEM VITA - CPF: 025.353.895-50 (ADVOGADO), TULIO VENTURINI DE SOUZA - CPF: 430.600.168-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
RECURSO
VOLUNTÁRIO
- POSSIBILIDADE - ART. 5o, LV DA CF/88 - AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA
,
ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE
ADMINISTRATIVO
E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO

DESPROVIDO.

“[...] Em ocorrendo a hipótese do manejo do
recurso

voluntário
administrativo
,
a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (
artigo

570
-
E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art.
570
-
E, §1o, I do RICMS). (ReeNec 143505/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)”. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o
Agravo

Regimental deve ser desprovido.
(
N.U 0010145-79.2016.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 08/03/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
Construtora Norberto Odebrecht S.A
., em que o juízo a quo deferiu o pedido liminar para determinar o recebimento e processamento do Recurso Voluntário interposto sob o no. 5131329/2016, até o julgamento da demanda.

O agravante alega que, na esfera administrativa, não há falar em duplo grau de jurisdição, porque sequer existe a obrigatoriedade constitucional de que possua a Administração, em qualquer das suas esferas, órgãos especializados na apreciação de reclamações contra seus atos, menos ainda de julgamento de recursos.

Defende que qualquer ente federado, ou município, que deseje criar um procedimento administrativo em grau único, sem possibilidade de recurso, inconstitucionalidade alguma haverá, razão pela qual não se justifica a imposição do duplo grau na esfera administrativa.

Salienta que, ao contrário do que sustenta a impetrante, na legislação estadual regente está assegurado ao contribuinte a oportunidade de apresentar impugnação, pedido de revisão de lançamento e recurso voluntário, bem como produzir todas as provas que julgar necessárias, estando preservado, assim, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, agindo os órgãos julgador-administrativos com impessoalidade e imparcialidade para decidir o processo com a correção necessária.

Por fim requereu o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo almejado (Id. 2036900).

Apresentadas contrarrazões pela agravada que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2218867).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão interlocutória (Id. 2807258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, insurgindo-se contra a decisão da lavra do Juízo “a quo” da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido Liminar”, deferiu a medida liminar pleiteada na ação mandamental, determinando o recebimento e processamento do recurso voluntário, na esfera administrativa, interposto sob o no 5131329/2016, até o julgamento da demanda.

Ao que se infere da pretensão externada nos autos da ação mandamental, a impetrante/agravada, irresignada com o lançamento de ICMS, apresentou e teve negado o seguimento do Recurso Voluntário no 5131329/2016, que visa a revisão do lançamento do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito no 16300-1 e, consequentemente, a suspensão da sua exigibilidade.

Nestes termos, afirmou a impetrante que, embora o TAD impugnado alcance o valor mínimo de alçada de 2.500 UPF’s para a interposição de recurso voluntário (art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT), a autoridade impetrada inadmitiu o recurso, ao argumento de que este não é cabível contra créditos tributários inferiores a 2.500 UPF’s, o que violaria direito líquido e certo da empresa, amparado nos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e da isonomia.

O Magistrado
a quo
, expressou na decisão agravada que:

“(...)
Por conseguinte, uma vez sendo processado o Recurso Voluntário apresentado pela impetrante e perante o Conselho de Contribuintes, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele questionado é medida natural e automática, tendo por base o art. 151, inc. III, do CTN, estando também em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, no presente caso não se verifica o
periculum in mora
inverso, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não importa, necessariamente, em desconstituição do crédito tributário questionado, eis que possui natureza temporária, não implicando em prejuízos ao ente público. Isto posto,
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada para determinar o recebimento e processamento do Recurso Voluntário interposto sob o no. 5429921/2018, até o julgamento da demanda.
”
(destaquei)

No caso dos autos, vislumbro que a agravada demonstrou possuir os requisitos indispensáveis ao deferimento do instrumento recursal pretendido, face a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e o perigo de dano ao resultado útil do processo ocasionado pela inadmissão do Recurso Voluntário interposto.

A matéria em debate tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, cujo entendimento externado está em sintonia com a decisão objurgada, no sentido de que a vedação estatuída pela Administração Pública concernente à impossibilidade de interposição de recursos administrativos, tendo como critério a fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, esbarra em primado constitucional, qual seja, no princípio da isonomia

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS - LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA - (5000 UPFs-MT) - AFRONTA À LEGALIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) - ANÁLISE PREJUDICADA - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Em vista da sentença ter determinado o recebimento do recurso administrativo, interposto pelo Autor, resta prejudicada a análise do pedido sucessivo - nulidade do TAD.”
(ReeNec 163192/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018). (destaquei)

Embora não haja, de fato, obrigatoriedade constitucional para que a administração exerça o duplo grau administrativo, fato é que, nas hipóteses em que houver previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, não pode a Administração Pública, tal como fez na hipótese vivenciada, obstaculizar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, baseada exclusivamente no valor do débito, e não na situação concreta.

Ademais a

flagrância da inconstitucionalidade supra apontada evidencia a relevância do direito da agravada de ter o seu recurso administrativo recebido e processado com efeito suspensivo da exigibilidade do crédito fiscal questionado, assim como o fato de existirem débitos questionáveis em sua conta corrente fiscal demonstra o risco de dano irreparável, já que fica submetida a regime tributário diferenciado e a eventual apreensão de mercadorias em barreiras fiscais.

Assim, irretocável o entendimento do juízo “
a quo”
, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, ante a evidente presença dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida neste juízo, à luz dos postulados fundamentais.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020